Tribunal: TJPA
Processo: 0817347-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817347-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNA BEATRIZ RUFINO PIMENTA

AGRAVADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0817347-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANNA BEATRIZ RUFINO PIMENTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MANOELE CARNEIRO PORTELA - PA24970-A, ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A, LUIZ PAULO SANTOS MARTINS - PA30016-A

AGRAVADO:
RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ANNA BEATRIZ RUFINO PIMENTA, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu a tutela de urgência nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0865215-58.2021.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões de ID 16768508, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau aduzindo que preenche os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, qual seja o fornecimento de veículo reserva no mesmo padrão do veículo segurado.

Em síntese, alega que o veículo Onix 1.0 LT, modelo 2020, foi adquirido em 01/07/2020 e que desde o primeiro mês o veículo apresenta defeitos como tremor na marcha, central multimídia que não funciona e barulhos estranhos proveniente do motor e do freio. Sustenta que foi várias vezes à concessionária para realização de reparos, porém sempre surgia algo a ser novamente reparado.

Em razão disso, requereu a tutela de urgência para que a parte ré providenciasse o fornecimento de veículo da mesma categoria até o conserto definitivo do veículo.

Em análise ao pleito emergencial, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não estava comprovado o vício de fabricação, conforme decisão de ID 101638492 dos autos originários.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida, requerendo fornecimento de veículo reserva no mesmo padrão do veículo adquirido.

Indeferida a tutela recursal, nos termos da decisão de ID 17091438.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 17417205.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida anteriormente.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, no que concerne à disponibilização de outro veículo.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal (17091438), incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

Conforme se constata da análise da análise dos autos, o veículo continua em uso pela recorrente, apesar das reclamações apresentadas e constantes idas à concessionária, conforme alega na demanda principal.

O deferimento da tutela pretendida exige a produção de prova pericial a fim de comprovar o vício de fabricação alegado pela autora. Devido a necessidade da prova pericial, o juízo primevo deferiu a prova pericial e determinou a realização de perícia, conforme se constata da decisão de ID 111780871 dos autos originários.

Assim, entendo que a concessão da tutela de urgência à autora da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que não está comprovado o vício de fabricação do veículo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO CÍVEL – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AGRAVAMENTO DE RISCO - ALEGAÇÃO DE FATOS INCONSISTENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO LIMINAR DE DISPONBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA QUE EXAURE O MÉRITO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO. (Agravo Interno Cível Nº 202300811916 Nº único: 0001577-40.2023.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 19/05/2023)

(TJ-SE - AGT: 00015774020238250000, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ROUBO DE VEÍCULO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NEGADO PELA ASSOCIAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RÉ DISPONIBILIZAR CARRO RESERVA AO AUTOR ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – INCONFORMISMO DA ASSOCIAÇÃO – CABIMENTO – Inexistência de previsão contratual para disponibilização de caso reserva em caso de sinistro – Situação fática controvertida – Apesar de a negativa ter sido em termos genéricos, a associação afirma que, por ocasião da visita do perito, o associado se negou a prestar uma série de informações essenciais – Necessidade de dilação probatória – Probabilidade do direito não evidenciada – Decisão reformada para se indeferir a tutela de urgência - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 20199021220178260000 SP 2019902-12.2017.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 22/06/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2017)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024